Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-33.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Inconformismo da autora. Descabimento. Autora portadora de patologia que dificulta/impede a gravidez pelas vias naturais. Negativa do plano de saúde da cobertura para procedimento de fertilização "in vitro". Alegação de exclusão contratual e procedimento não previsto no rol obrigatório da ANS. Interpretação conjunta e

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Inconformismo da autora. Descabimento. Autora portadora de patologia que dificulta/impede a gravidez pelas vias naturais. Negativa do plano de saúde da cobertura para procedimento de fertilização "in vitro". Alegação de exclusão contratual e procedimento não previsto no rol obrigatório da ANS. Interpretação conjunta e sistemática dos arts. 10, caput e III, e 35-C, III, da Lei n. 9.656/98, conforme Resolução no 192/2009, da ANS. Validade da cláusula de exclusão da cobertura de fertilização "in vitro". Sentença mantida. Recurso improvido.